Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS DA POLÍCIA MILITAR. PROVA PRÁTICA MUSICAL. APLICAÇÃO DA PROVA EM DESACORDO COM AS REGRAS DO EDITAL. CONDUTA IRREGULAR DA ADMINISTRAÇÃO. ISONOMIA. IMPESSOALIDADE. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. NECESSIDADE DE REAPLICAÇÃO DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os atos da administração pública, pautados no princípio da legalidade estrita, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo presumivelmente válidos até que prova em contrário demonstre terem sido praticados em desacordo com a lei ou com os princípios constitucionais que devem pautar a atuação administrativa.

2. In casu, os autores participaram de concurso para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM) da Polícia Militar do DF (Edital n. 50/DGP-PMDF, de 18 de agosto de 2017). A realização da prova prática foi anulada em decisão proferida no Processo n. 0730746-57.2018.8.07.0016 (Acórdão 1171158), e os candidatos apontam novo descumprimento das exigências editalícias na segunda prova aplicada.

3. É incontroverso que a configuração da orquestra foi diferente da especificada no edital. Por se tratar de prova prática musical, é plausível a alegação de prejuízo aos candidatos, pois é razoável concluir que o desempenho individual durante uma orquestração é afetado de forma significativa pela mudança da composição da orquestra.

4. A aplicação da prova em desacordo com os critérios previstos no edital afasta a presunção de legalidade do concurso público. A conduta irregular da administração pública e a plausibilidade das alegações de prejuízo dos candidatos são suficientes para gerar dúvida objetiva razoável acerca da legalidade da aplicação da prova, impondo-se, pois, a anulação.

5. Não cabe buscar, por meio de atividade probatória pericial, os prejuízos efetivos causados aos candidatos, já que o bem jurídico tutelado é a isonomia e impessoalidade do certame.

6. Não é compatível com a supremacia do interesse público a consolidação de situação ilegal apenas para poupar trabalho e gastos à administração pública. O fundamento para a anulação da prova é o descumprimento dos critérios objetivos do edital, e não o mero prejuízo individual dos candidatos, de modo que não basta conceder-lhes a vaga pretendida para sanar a ilicitude apontada.

7. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas. Unânime.